Tribunal: TJBA
Processo: 8025877-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025877-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO VENTURA FARIAS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 04/2022.
CARGO DE SOLDADO BOMBEIRO DA POLÍCIA MILITAR.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO SUBMETIDO A RETESTE.

TEMA 335, DO STF.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AS REGRAS DO EDITAL
E DA ISONOMIA
.
PRECEDENTE TJBA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8025877-48.2024.8.05.0000
em que figuram como Impetrante
JOAO VENTURA FARIAS

e como Impetrado
s

o

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA
e
o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, denegar a segurança vindicada
, nos termos do

voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator